Tribunal: STJ
Processo: 1008508-84.2021.8.26.0032
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747450 - SP(2024/0350150-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NOVA ARALCO INDUSTRIA E COMERCIO S/A
AGRAVANTE
: FIGUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
ADVOGADOS
: FABIO DA COSTA AZEVEDO - SP153384
JOSÉ EDUARDO BERTO GALDIANO - SP220356
AGRAVADO
: ROBERTO DONISETI BULGARELLI
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO ANANIAS JÚNIOR - SP405410
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PULVERIZAÇÃO DE HERBICIDAS. AFETAÇÃO DE IMÓVEL
VIZINHO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve sentença
de procedência em ação de indenização por danos materiais decorrentes de
pulverização de herbicidas em propriedade vizinha, causando prejuízos à
pastagem, lavoura de sorgo e animais do autor.
2. O acórdão recorrido afastou a preliminar de ilegitimidade passiva de uma
das rés e reconheceu a responsabilidade das empresas demandadas com base
em laudo pericial que, segundo concluiu o Tribunal local, demonstrou
conduta indevida, nexo causal e danos.
3. O acórdão recorrido não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois analisou de forma clara e fundamentada as questões relevantes do
processo, solucionando a controvérsia com aplicação do direito cabível à
hipótese, não sendo a insatisfação da parte recorrente com o conteúdo
decisório suficiente para configurar violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
4. A legitimidade passiva e a responsabilidade civil de uma das recorrentes
foram reconhecidas pelo Tribunal local com base em condutas próprias
indevidas, e não apenas por solidariedade, por pertencimento ao mesmo grupo
econômico da outra demandada, conforme constou na sentença confirmada
pelo acórdão recorrido.
5. A existência de fundamento autônomo, suficiente à manutenção do acórdão
recorrido, provoca a incidência da Súmula 283 do STF, segundo a qual "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
".
abrange todos eles
Ademais, constata-se, no ponto, vício de fundamentação no recurso especial,
já que o acórdão recorrido contém fundamento não adequadamente
impugnado no recurso especial, de modo a atrair a incidência da Súmula 284
do STF.
6. Sobre a alegação de desconsideração do conteúdo de parecer de assistente
técnico, o Tribunal local firmou sua convicção com base no princípio da
Documento eletrônico VDA55099479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a94d857-025e-4f6a-b997-0c27e8e5a267

persuasão racional ou do livre convencimento motivado, ponderando as
conclusões do parecer em contraste com o conteúdo do laudo pericial, para
então reconhecer a responsabilidade civil das rés, não se podendo afirmar a
falta de valoração do conjunto probatório em sua inteireza, nem reconhecer
violação aos arts. 371 e 479 do CPC.
7. Sobre o tema, esta eg. Corte entende que: "O princípio da persuasão
racional ou do livre convencimento motivado constitui prerrogativa
concedida ao juiz, para que, com fulcro nos elementos relevantes constantes
nos autos, possa firmar a convicção sobre a matéria debatida. Assim, o
simples entendimento da Corte de origem a respeito do tema, no sentido de
reconhecer que o recorrente causou acentuado sofrimento ao núcleo familiar,
afasta a violação do
do CPC, já que devidamente motivada.
art. 371
Ademais, a questão probatória do ônus do autor é matéria inviável de ser
analisada por esta Corte Superior, em virtude do óbice da Súmula no 7 do STJ
" (
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.841.953/PR,
julgado em
DJe de
.
25/11/2021,
29/11/2021)
8. A análise da pretensão recursal quanto às alegações de ausência de prova
suficiente de nexo causal, culpa das rés e danos demandaria a incursão deste
Tribunal Superior no reexame de matéria de natureza fático-probatória, o que
é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a94d857-025e-4f6a-b997-0c27e8e5a267

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747450 - SP(2024/0350150-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NOVA ARALCO INDUSTRIA E COMERCIO S/A
AGRAVANTE
: FIGUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
ADVOGADOS
: FABIO DA COSTA AZEVEDO - SP153384
JOSÉ EDUARDO BERTO GALDIANO - SP220356
AGRAVADO
: ROBERTO DONISETI BULGARELLI
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO ANANIAS JÚNIOR - SP405410
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PULVERIZAÇÃO DE HERBICIDAS. AFETAÇÃO DE IMÓVEL
VIZINHO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve sentença
de procedência em ação de indenização por danos materiais decorrentes de
pulverização de herbicidas em propriedade vizinha, causando prejuízos à
pastagem, lavoura de sorgo e animais do autor.
2. O acórdão recorrido afastou a preliminar de ilegitimidade passiva de uma
das rés e reconheceu a responsabilidade das empresas demandadas com base
em laudo pericial que, segundo concluiu o Tribunal local, demonstrou
conduta indevida, nexo causal e danos.
3. O acórdão recorrido não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois analisou de forma clara e fundamentada as questões relevantes do
processo, solucionando a controvérsia com aplicação do direito cabível à
hipótese, não sendo a insatisfação da parte recorrente com o conteúdo
decisório suficiente para configurar violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
4. A legitimidade passiva e a responsabilidade civil de uma das recorrentes
foram reconhecidas pelo Tribunal local com base em condutas próprias
indevidas, e não apenas por solidariedade, por pertencimento ao mesmo grupo
econômico da outra demandada, conforme constou na sentença confirmada
pelo acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54774061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:20
Código de Controle do Documento: 79d6b785-f4f9-4af2-9a15-1375e98b90b9

5. A existência de fundamento autônomo, suficiente à manutenção do acórdão
recorrido, provoca a incidência da Súmula 283 do STF, segundo a qual "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
".
abrange todos eles
Ademais, constata-se, no ponto, vício de fundamentação no recurso especial,
já que o acórdão recorrido contém fundamento não adequadamente
impugnado no recurso especial, de modo a atrair a incidência da Súmula 284
do STF.
6. Sobre a alegação de desconsideração do conteúdo de parecer de assistente
técnico, o Tribunal local firmou sua convicção com base no princípio da
persuasão racional ou do livre convencimento motivado, ponderando as
conclusões do parecer em contraste com o conteúdo do laudo pericial, para
então reconhecer a responsabilidade civil das rés, não se podendo afirmar a
falta de valoração do conjunto probatório em sua inteireza, nem reconhecer
violação aos arts. 371 e 479 do CPC.
7. Sobre o tema, esta eg. Corte entende que: "O princípio da persuasão
racional ou do livre convencimento motivado constitui prerrogativa
concedida ao juiz, para que, com fulcro nos elementos relevantes constantes
nos autos, possa firmar a convicção sobre a matéria debatida. Assim, o
simples entendimento da Corte de origem a respeito do tema, no sentido de
reconhecer que o recorrente causou acentuado sofrimento ao núcleo familiar,
afasta a violação do
do CPC, já que devidamente motivada.
art. 371
Ademais, a questão probatória do ônus do autor é matéria inviável de ser
analisada por esta Corte Superior, em virtude do óbice da Súmula no 7 do STJ
" (
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.841.953/PR,
julgado em
DJe de
.
25/11/2021,
29/11/2021)
8. A análise da pretensão recursal quanto às alegações de ausência de prova
suficiente de nexo causal, culpa das rés e danos demandaria a incursão deste
Tribunal Superior no reexame de matéria de natureza fático-probatória, o que
é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NOVA ARALCO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
S/A
fundamentado no artigo 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido
pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Civil e processual. Direito de vizinhança. Ação de obrigação de indenização
por danos materiais julgada procedente. Pretensão das rés à reforma da
sentença. Preliminar de ilegitimidade passiva de uma das rés afastada. As
condições da ação (inclusive a legitimidade ad causam) devem ser aferidas in
Documento eletrônico VDA54774061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:20
Código de Controle do Documento: 79d6b785-f4f9-4af2-9a15-1375e98b90b9

status assertionis, isto é, à luz da causa de pedir e do pedido deduzidos na
petição inicial. Se o conjunto probatório, notadamente o laudo pericial,
elaborado por profissional qualificado, imparcial e equidistante das partes,
confere respaldo à solução dada pelo Juízo a quo à controvérsia, impõe-se a
manutenção da sentença hostilizada. Incidência dos artigos 371 e 373 do
Código de Processo Civil. RECURSO DESPROVIDO.” (e-STJ, fls. 2019)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 2042-2046).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois teria havido
omissão e negativa de prestação jurisdicional, ao não enfrentar argumentos relevantes sobre
ilegitimidade passiva, ausência de solidariedade e valoração das provas, tornando o acórdão nulo
por fundamentação insuficiente.
(ii)
do Código de Processo Civil, porque a legitimidade passiva da NOVA
art. 17
ARALCO INDUSTRIA E COMÉRCIO
não existiria, já que não manteria relação jurídica
S/A
material com o autor, sendo a exploração do imóvel vizinho atribuída apenas à FIGUEIRA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.
(iii)
do Código Civil, pois a solidariedade teria sido indevidamente
art. 265
reconhecida apenas pelo suposto pertencimento ao mesmo grupo econômico, sem lei ou
convenção que a autorizasse.
(iv) arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil, porque o Tribunal teria se limitado
ao laudo pericial da produção antecipada de provas, deixando de apreciar o conjunto probatório
e os pareceres técnicos apresentados, em violação ao livre convencimento motivado e à regra de
valoração da prova pericial.
(v) arts. 186 e 927 do Código Civil, pois não haveria nexo causal nem culpa,
considerando fatores alternativos para os danos alegados, de modo que não se configuraria ato
ilícito a ensejar indenização.
Foram ofertadas contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição de agravo.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação indenizatória por pulverização com herbicidas que
afetou a propriedade vizinha, gerando afetação de animais e prejuízos ao requerente. Acolhido o
pedido, em primeira e segunda instâncias, as rés interpuseram o recurso ora em exame.
O recurso não comporta provimento.
Quanto aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, alega-se,
em resumo, que teria havido negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação
suficiente, já que o acórdão não teria enfrentado pontos essenciais e teria incorrido em omissões
e obscuridades.
Documento eletrônico VDA54774061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:20
Código de Controle do Documento: 79d6b785-f4f9-4af2-9a15-1375e98b90b9

A alegação de violação não comporta acolhimento, porque o acórdão tratou
dos pontos relevantes — como se verá por sua parcial transcrição, abaixo —, e a discordância da
parte com a conclusão adotada não se confunde com vício de omissão ou contradição.
Confira-se o acórdão recorrido:

Como aponta a sentença guerreada, o “minucioso laudo pericial agronômico,
realizado no bojo da ação de produção antecipada de provas entre as mesmas
partes, foi categórico ao afirmar que as requeridas, no manejo do cultivo de
cana-de-açúcar em suas propriedades rurais, acabaram por pulverizar
herbicidas que atingiram o pasto vizinho, além da plantação de sorgo, todos
pertencentes ao autor”, relatando o perito “que a situação da lavoura de sorgo
da parte autora, após 103-104 dias de contaminação da área, é de 100% de
perda”, sendo “enfático ao dizer que sim, a aplicação do agrotóxico na área de
cana-de- açúcar da propriedade vizinha, causou danos” (fls. 1.941)
A pastagem do autor, esclareceu o experto, “foi danificada em 100% em razão
da pulverização incorreta pelos requeridos (item 11 e 12- fls. 1054)”,
indicando, “na sequência, a partir do preço da tonelada de sorgo e do preço de
uma pastagem, (...) os prejuízos experimentados pela parte autora em R$
318.489,00 (item 14- fls. 1054)” (fls.
).
1.941/1.942
Os bovinos da parte autora, prossegue o decisum, “experimentaram atraso no
crescimento e déficit de peso ideal dos bezerros por conta da deficiência de
pastagem e de alimentação, já que o sorgo plantado e que se destinava a
alimentação dos bovinos- também foi atingido pelo manejo equivocado da
cana-de-açúcar na propriedade dos requeridos”, apontando o laudo que “o
prejuízo financeiro com o crescimento retardado de 38 bezerros (fls. 1025)”,
foi de em R$ 80.750,00 (oitenta mil e setecentos e cinquenta reais) (fls.
1.942).
O Juízo a quo assinalou que “o Sr. Perito foi claro ao afirmar que a lavoura e
a pastagem não foram prejudicadas por manejo errado do autor (item 15) e
sim por conta da fitotoxidade causada pelos herbicidas”, tendo explicitado a
“forma como obteve o valor dos prejuízos com o retardo no crescimento dos
bovinos são claros e por isso devem ser acolhidos na íntegra, já que baseados
em fatores técnicos e de mercado (fls. 1336 e sgts)”, merecendo “total
credibilidade os esclarecimentos do Sr. Perito engenheiro agrônomo a respeito
da apuração do estado inicial das plantações, o estágio após a fitotoxidade e o
método utilizado para apurar o prejuízo (fls. 1367 e sgts), já que baseados em
elementos técnicos” (fls. 1.943).
Assevera o magistrado, adiante, “que a prova pericial foi corroborada pela
prova documental”, estando “perfeitamente caracterizada a responsabilidade
civil do réu”, porquanto, “ao utilizar produto químico em sua lavoura de cana-
de-açúcar, acabou por danificar as plantações de sorgo e de pastagem, além
do desenvolvimento dos bovinos, todos pertencentes à parte autora”, estando
o laudo “em harmonia com o laudo de vistoria e avaliação técnica de fls. 442
e sgts providenciado pelo autor incontinenti à aplicação do veneno e
contaminação de sua plantação e bovinos” (fls.
).
1.943/1.944
Nesse contexto, isto é, encontrando a sentença respaldo no conjunto
probatório, sobretudo no laudo pericial, impõe-se sua manutenção, como se
colhe dos seguintes arestos deste E. Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: [...]

Percebe-se que, embora desacolhida a tese de defesa, o Tribunal de origem indicou
adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara e
precisa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese.
Consoante o entendimento desta Corte, não provoca negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não
Documento eletrônico VDA54774061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:20
Código de Controle do Documento: 79d6b785-f4f9-4af2-9a15-1375e98b90b9

sendo possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com
negativa de prestação jurisdicional. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais
ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária
aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional
da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de
usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito
toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências,
nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do
momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice
da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Quanto aos arts. 17 do Código de Processo Civil e 265 do Código Civil, a tese
recursal é de que a NOVA ARALCO INDUSTRIA E COMÉRCIO
não teria legitimidade
S/A
passiva nem responsabilidade pelo ocorrido, já que não manteria relação jurídica material com o
autor, sendo a exploração do imóvel vizinho atribuída apenas à FIGUEIRA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S/A.
Como se percebe do acórdão e da sentença por ele mantida, a responsabilização das
rés deu-se pela prática de condutas próprias e indevidas por ambas, e não apenas por integrarem
um mesmo grupo econômico, atribuindo-se a apenas uma das demandadas a prática dos atos
indevidos. Confira-se, neste aspecto, a sentença:

ROBERTO DONISETI BULGARELLI ingressou com ação contra GRUPO
NOVA ARALCO, NOVA ARALCO INDUSTRIA E COMÉRCIO
e
S/A
FIGUEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO
Em suma, diz que é
S/A.
proprietário de um imóvel denominado Uma Nova Esperança. De matrículas
117.014 e 56.490 do CRI de
sendo que nela há criação de gado
Araçatuba/SP,
P.O (pura origem) da raça Tabapuã, que é destinado a competições e
procriações da raça com machos como fornecedores de sêmen e as fêmeas
como parideiras. Afirma também que para o sustento desses animais cultiva
sorgo e pastagem naquela propriedade. Narra que as requeridas cultivam
na propriedade vizinha e para o combate de pragas na
cana-de-açúcar
aludida plantação jogaram agrotóxico, o qual pela ação dos ventos
atingiu também a propriedade da parte autora, o que causou a
danificação da pastagem e do sorgo, bem como comprometeu a saúde dos
animais. Noticia que em ação de produção antecipada de provas ficou
delineada a responsabilidade civil
com a demonstração da
das requeridas
conduta, do nexo causal e dos danos, os quais foram apurados em R$
318.489,00 em relação às plantações e de R$ 80.750,00 em relação aos
animais. Assim, pede a condenação solidária dos requeridos ao
(fls.
).
ressarcimento de tais prejuízos
1/17
[...]
O minucioso laudo pericial agronômico, realizado no bojo da ação de
produção antecipada de provas entre as mesmas partes, foi categórico ao
Documento eletrônico VDA54774061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:20
Código de Controle do Documento: 79d6b785-f4f9-4af2-9a15-1375e98b90b9

afirmar que as requeridas, no manejo do cultivo de cana-de-açúcar em suas
propriedades rurais, acabaram por pulverizar herbicidas que atingiram o pasto
vizinho, além da plantação de sorgo, todos pertencentes ao autor. Assim, o
laudo pericial bem indicou a conduta, o nexo causal e os danos (fls. 1049 e
sgts).
[...]
Como bem explicitou o longa manus do juízo, as fotografias fornecidas
estavam datadas no verso e também estavam armazenadas no celular do
requerente, onde era possível visualizar a data. Assim, havia a certeza de que
se tratavam de fotografias anteriores à contaminação pelo herbicida usado
(fls. 1367).
pelos requeridos

No recurso especial, as demandadas assim questionam: "O pertencimento das
Recorrentes ao mesmo grupo econômico é suficiente para justificar a legitimidade passiva de
" Contudo, como se vê, sua
uma delas e para justificar a condenação solidária?
responsabilização não se deu apenas a pretexto de integrarem um mesmo grupo econômico.
A existência de fundamento autônomo, suficiente à manutenção do acórdão
recorrido, provoca a incidência, por analogia, da Súmula n. 283 do STF, segundo a qual "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". Ademais, constata-se vício de
fundamentação no recurso especial, já que o acórdão recorrido contém fundamento não
adequadamente impugnado no recurso especial, a atrair a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido, confira-se,
:
mutatis mutandis

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. PONTO INCONTROVERSO. PRETENSÃO LIMITADA
AO
REQUERIMENTO
DE
PROVA
PERICIAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO
DETERMINANTE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO
SÚMULA 283/STF.
DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
VERIFICADO.
NÃO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão recorrido
atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a
prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados
documentalmente.
3. Agravo interno a que se nega
Súmula 83/STJ.
provimento."
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.412.119/RS,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
17/6/2024,
19/6/2024,

Não obstante, a rediscussão da condenação, na ótica de haver ou não provas
suficientes de terem ambas as demandadas "usado" o "herbicida" que contaminou a propriedade
do autor, ora recorrido, esbarra, nesta instância, na Súmula n. 7 do STJ, dado implicar a
necessidade de incursão deste Tribunal Superior em matéria de natureza fático-probatória.
Quanto aos arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil, a tese recursal é de que o
Tribunal teria se limitado a valorar o laudo pericial da produção antecipada de provas, deixando
Documento eletrônico VDA54774061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:20
Código de Controle do Documento: 79d6b785-f4f9-4af2-9a15-1375e98b90b9

de apreciar o conjunto probatório em sua inteireza, compreendendo os pareceres técnicos
apresentados, em violação ao livre convencimento motivado e à regra de valoração da prova
pericial.
Sobre a suposta falta de valoração de pareceres técnicos, percebe-se que, pelo
contrário, a sentença, que foi confirmada pelo acórdão recorrido, deles tratou expressamente,
nestes termos:

A insurgência dos requeridos em relação ao resultado da perícia, bem como os
(fls. 1250 e sgts e
pareceres dos assistentes técnicos contratados por eles
1321 e sgts; fls. 1448 e sgts), com a devida vênia, são insuficientes a
contradizer as conclusões dos senhores peritos.
Veja-se que o Sr. Perito foi claro ao afirmar que a lavoura e a pastagem não
foram prejudicadas por manejo errado do autor (item 15) e sim por conta da
fitotoxidade causada pelos herbicidas usados pelos requeridos (item 16- fls.
1057). Os esclarecimentos do perito veterinário a respeito da forma como
obteve o valor dos prejuízos com o retardo no crescimento dos bovinos são
claros e por isso devem ser acolhidos na íntegra, já que baseados em fatores
técnicos e de mercado (fls. 1336 e sgts). Assim também merecem total
credibilidade os esclarecimentos do Sr. Perito engenheiro agrônomo a respeito
da apuração do estado inicial das plantações, o estágio após a fitotoxidade e o
método utilizado para apurar o prejuízo (fls. 1367 e sgts), já que baseados em
elementos técnicos. Os diálogos acostados a fls. 390 e sgts, travados entre a
parte autora e o responsável pela propriedade dos requeridos, o Sr. Filipe,
corrobora as conclusões dos peritos no sentido de que foi a pulverização
atécnica dos prepostos das rés que causaram os danos nas plantações e nos
bovinos da parte autora. Da mesma forma, há boletins de ocorrência
revelando que a prática já havia acontecido em outra oportunidade (fls.
) e repetiu-se (fls.
). Há também a informação do Sr. Perito
448/450
451/452
médico veterinário no sentido de que o autor lhe apresentou um laudo técnico
assinado pelo médico veterinário Henrique Rodrigues Tonani, CRMVSP
32.575 relatando atendimento aos bovinos doentes da propriedade do
requerente (fls. 1035, item 50 e a fls. 93 o laudo técnico), o que reforça a
conclusão de que os animais foram diretamente atingidos com o manejo
equivocado do herbicida. Da mesma forma, o fato de o Sr. Perito ter se valido
de fotografias fornecidas pela própria parte requerente para concluir qual era
o estado da lavoura antes da aplicação dos herbicidas, venia rogate, não
invalida a prova pericial e tampouco lhe retira qualquer credibilidade.

Verifica-se que o Tribunal local firmou sua convicção com base no princípio da
persuasão racional ou do livre convencimento motivado, assentando as razões que o levaram a
concluir pela responsabilidade das ora recorrentes. Não houve desconsideração, mas ponderação
das conclusões do parecer de assistente técnico, em contraste com o conteúdo do laudo pericial,
exteriorizando-se fundamentação para reconhecer a responsabilidade civil. A mera divergência
entre a conclusão do julgador e a do parecerista que assiste a parte não é suficiente para
demonstrar violação ao dispositivo legal, dado ser ele expresso quanto a poder o magistrado
formar sua convicção em sentido diverso, motivadamente, mesmo contra o laudo pericial, o que
sequer é o caso (laudo acolhido, parecer técnico desacolhido).
A propósito do tema, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO
ART. 371
AUTOR. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA 7 DO STJ.
Documento eletrônico VDA54774061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:20
Código de Controle do Documento: 79d6b785-f4f9-4af2-9a15-1375e98b90b9

CONFLITOS FAMILIARES. AMEAÇAS E PERSEGUIÇÕES EM
ESCOLA, CURSOS E INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS. MEDIDAS
PROTETIVAS EM PROCEDIMENTO CRIMINAL. COMPENSAÇÃO POR
DANO MORAL. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SEM
SIMILITUDE. PREJUDICADO.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
24/8/2018
27/3/2020.
2- Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais,
proposta pela ex-mulher e pelos filhos menores, ora recorridos, em razão da
conduta do ora recorrente (ex-marido e genitor), consistente em perseguições
em escola, cursos e instituições religiosas, que causaram transtornos
irreparáveis, com a exposição a escândalos e a situações vexatórias.
3- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível efetivar-se a
compensação por danos morais, advinda de conflitos familiares, concretizados
em processo de separação judicial, por meio de ameaças e perseguições do
genitor à ex-mulher e aos filhos.
4- É de ser afastada a existência de vícios no acórdão recorrido, à
consideração de que a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e
fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo
entendeu pertinente à solução da controvérsia.
5- O princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado
constitui prerrogativa concedida ao juiz, para que, com fulcro nos
elementos relevantes constantes nos autos, possa firmar a convicção sobre
a matéria debatida. Assim, o simples entendimento da Corte de origem a
respeito do tema, no sentido de reconhecer que o recorrente causou
acentuado sofrimento ao núcleo familiar, afasta a violação do
do
art. 371
CPC, já que devidamente motivada. Ademais, a questão probatória do
ônus do autor é matéria inviável de ser analisada por esta Corte
Superior, em virtude do óbice da Súmula no 7 do STJ.
6- A dignidade e o afeto são valores que devem receber prestígio em todas as
relações jurídicas, especialmente às de ordem familiar, em que se deve primar
pela proteção integral de seus membros, em dimensão individual e social,
respeitadas as diferenças e as vulnerabilidades, sob pena de a conduta lesiva
gerar o dever de reparar o dano. Está superada, portanto, a visão de que não se
aplicam os princípios da responsabilidade civil às relações familiares.
7- As provas delineadas, no acervo probatório constante nos autos, dão conta
da profunda tristeza dos recorridos, ao relatar os diversos episódios que
sofreram ao longo dos anos, em razão do clima de beligerância que se
estendeu por cerca de nove anos, desde o processo de separação, de forma que
foram atribuídos ao recorrente os seguintes fatos, além da própria concessão
de medida protetiva em favor dos autores, na esfera criminal: a) foi diversas
vezes ao colégio, às aulas de espanhol e a instituições religiosas frequentadas
pelos filhos, entrando de forma violenta em tais locais, produzindo escândalos
diuturnamente; b) perseguiu constantemente os recorridos; c) ameaçou a ex-
mulher e os filhos; d) produziu situação vexatória na frente da aula de karatê
do filho menor; e) esmurrou a porta da empresa do ex-casal em Arapongas/PR,
causando pânico na filha.
8- Dessa forma, a ação volitiva do recorrente causou abjeto transtorno aos
recorridos, razão pela qual incide, na hipótese vertente, o dever de compensar
o dano moral sofrido, já que presentes os elementos da responsabilidade civil,
quais sejam conduta ilícita, nexo de causalidade e dano.
9- Não é possível conhecer do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional, uma vez que, além de os acórdãos colacionados não possuírem
similitude com a hipótese dos autos, pretende a parte recorrente discutir
idênticas teses já afastadas, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial
aduzida.
10- Recurso especial não provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.841.953/PR,
julgado em
DJe de
grifos nossos.)
25/11/2021,
29/11/2021,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE
Documento eletrônico VDA54774061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:20
Código de Controle do Documento: 79d6b785-f4f9-4af2-9a15-1375e98b90b9

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
284/STF.
PROVAS. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA
SÚMULA No 211/STJ.
PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCÊNDIO EM TERMINAL DE ADMINISTRAÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. O recurso especial que indica violação do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, mas traz somente alegação genérica de negativa de
prestação jurisdicional é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o óbice
da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia.
3. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula no 211/STJ)
4. A legislação processual civil vigente manteve o princípio da persuasão
racional do juiz (artigos 370 e 371), o qual preceitua que cabe ao
magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das
provas e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem
protelatórias.
5. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
para acolher a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da
realização da perícia, demandaria a análise de fatos e provas dos autos,
procedimento inadmissível em recurso especial, a teor do disposto na
Súmula no 7/STJ.
6. No caso, o reexame do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
de que o incêndio ocorrido no terminal de administração da ora recorrida não
gerou os danos morais alegados pela recorrente, demandaria a análise de
circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que obstado em recurso especial
pela Súmula no 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.704.662/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
30/8/2021,
3/9/2021.

Não encontrando ressonância na jurisprudência desta Eg. Corte, é caso de
não conhecimento do recurso especial no ponto, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ, mutatis
("Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do
mutandis
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.").
Quanto aos arts. 186 e 927 do Código Civil, as recorrentes sustentam que não
haveria nexo causal nem culpa, considerando fatores alternativos para os danos alegados, de
modo que não se configuraria ato ilícito a ensejar indenização.
As alegações de violação pressupõem rediscussão de tema que envolve
necessariamente a incursão deste Tribunal Superior em matéria de natureza fático-probatória,
imprópria em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Embora a parte recorrente sustente violação a dispositivos de lei federal, verifica-se
que o cerne da controvérsia é de natureza fático-probatória. A redação dos dispositivos
invocados como violados no recurso especial demonstra que eles tratam de temas em abstrato,
insuficientes, por si só, para acolhimento da tese recursal sem que se proceda a um amplo
revolvimento dos fatos e provas pertinentes ao ocorrido, especificamente no contexto "sub
judice". Confira-se:

:
Código Civil
Documento eletrônico VDA54774061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:20
Código de Controle do Documento: 79d6b785-f4f9-4af2-9a15-1375e98b90b9

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social,
pela boa-fé ou pelos bons costumes.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo.
A alegação de violação aos dispositivos acima citados envolve, em resumo, uma
suposta valoração não ideal dos fatos e da prova produzida nos autos, feita pelo Tribunal de
origem, quanto à existência ou não prova suficiente de nexo de causalidade, a qual poderia, se
mais adequadamente promovida, ter levado a um julgamento de distinto. Ocorre que não é
possível a esta Corte Superior modificar a conclusão do acórdão recorrido sem promover um
amplo reexame de fatos e provas, para eventualmente modificar a moldura fática nele delineada,
por se tratar de atividade, na situação "sub judice", imprópria em sede de recurso especial
(Súmula n. 7 do STJ).
Sobre o tema, refiro decisão monocrática desta Eg. Corte (AREsp n. 2.796.829,
Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de
) que, em processo assemelhado,
02/07/2025.
envolvendo "utilização do herbicida na região agrícola especificada nos autos [...] por via aérea,
sendo evidente a nocividade para culturas sensíveis e a possibilidade de deriva nas propriedades
vizinhas", com "dano material correspondente à perda da safra", assim tratou do ponto:

[...]
Em relação às supostas violações aos arts. 186 e 927 do CC, notadamente
quanto à
, entendo que o
suposta ausência de demonstração de nexo causal
recurso não merece conhecimento, uma vez que implicaria na reanálise das
juntadas aos autos, valoradas nas instâncias inferiores seguindo o
provas
princípio do livre convencimento motivado.
Nesse sentido, o recurso especial encontra óbice na Súmula 7 deste Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROVAS. SISTEMA DA PERSUASÃO
RACIONAL E LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA.
1. Pelo sistema da persuasão racional e do livre convencimento
motivado, ao magistrado cabe apreciar livremente as provas dos autos.
2. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do
conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da
Súmula do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 491.787/RS,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
4/8/2015,
12/8/2015.

Por fim, entendo que a análise das supostas violações aos arts. 373, incisos I e
II, do CPC e
do CC também estão vedadas pela Súmula 7 deste STJ,
art. 944
uma vez que demandariam a reapreciação das provas em relação à
.
comprovação e extensão dos danos materiais
Em face do exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte
agravada, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo,
ônus suspensos no caso de beneficiário da Justiça gratuita.
Intimem-se.

Documento eletrônico VDA54774061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:20
Código de Controle do Documento: 79d6b785-f4f9-4af2-9a15-1375e98b90b9

Porque desprovido o recurso, cabe a majoração de honorários advocatícios contra a
parte recorrente e vencida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil. No caso,
art. 85,
houve o arbitramento, pelo Tribunal local, em "15% (quinze por cento) do valor da
condenação", quantia que fica majorada para 17%.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54774061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:20
Código de Controle do Documento: 79d6b785-f4f9-4af2-9a15-1375e98b90b9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.747.450 / SP
Número Registro: 2024/0350150-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10085088420218260032
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOVA ARALCO INDUSTRIA E COMERCIO S/A
AGRAVANTE : FIGUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
ADVOGADOS : FABIO DA COSTA AZEVEDO - SP153384
JOSÉ EDUARDO BERTO GALDIANO - SP220356
AGRAVADO
: ROBERTO DONISETI BULGARELLI
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO ANANIAS JÚNIOR - SP405410
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55078092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:10
Código de Controle do Documento: 3ed53228-46c3-4f5f-934c-481f4bafa986

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:10
Código de Controle do Documento: 3ed53228-46c3-4f5f-934c-481f4bafa986